Tribunal: TJMT
Processo: 1006963-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006963-53.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCUS VINICIUS FERREIRA DE JESUS - CPF: 413.139.818-42 (ADVOGADO), GILBERTO THEODORO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 18.782.213/0001-88 (EMBARGANTE), JOSE ADAO DO NASCIMENTO SOARES - CPF: 864.921.528-91 (EMBARGADO), FABIO MESQUITA RIBEIRO - CPF: 022.111.158-10 (ADVOGADO), JCN DE SAO JOAO DA BOA VISTA PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 11.022.765/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE IZIDORO CORSO - CPF: 016.362.498-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA CORSO - CPF: 024.981.098-03 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO LOPES THEODORO - CPF: 074.228.038-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTES PASSIVOS POR ILEGITIMIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO ART. 338, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto para impugnar decisão que reconheceu, de ofício, a ilegitimidade passiva de litisconsortes em ação originária, fixando honorários advocatícios com base no art. 338, p.u., do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da alegada arguição da preliminar de ilegitimidade passiva na contestação e da correspondente resistência em réplica, circunstâncias que, se configuradas, afastariam a aplicação do art. 338, p.u., do CPC e ensejariam a fixação de honorários com base no art. 85, § 2o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado examinou expressamente a inexistência de provocação da parte adversa acerca da ilegitimidade passiva, consignando que a exclusão de litisconsortes ocorreu por iniciativa do juízo, com base em documentos técnicos.

5. Ainda que o juízo tenha se referido à “acolhida de preliminar”, o contexto decisório evidencia o reconhecimento ex officio da ilegitimidade, o que autoriza a fixação dos honorários nos moldes do art. 338, p.u., do CPC.

6. A irresignação da parte embargante traduz pretensão recursal de reforma do julgado, incompatível com a via eleita, ausentes os vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão no acórdão que analisa expressamente a inexistência de resistência à preliminar de ilegitimidade passiva arguida
ex officio
.

É cabível a aplicação do art. 338, p.u., do CPC na hipótese de exclusão de parte reconhecida como ilegítima por iniciativa do juízo, ainda que haja contestação protocolada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GILBERTO THEODORO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
em face do acórdão proferido em ID 305072895, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargante contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga-MT.

Em suas razões recursais de ID 306446377, o Embargante alega omissão no acórdão, sustentando que a preliminar de ilegitimidade passiva foi efetivamente arguida em contestação e que houve expressa resistência do Embargado em réplica.

Aduz que o acórdão partiu da premissa equivocada de que a ilegitimidade passiva foi reconhecida de ofício, quando, na verdade, teria havido contraditório sobre a questão. Para corroborar suas alegações, o Embargante colaciona trechos da contestação e da réplica apresentadas no processo originário.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que seja esclarecida a omissão apontada, com a consequente adequação dos honorários de sucumbência para o patamar previsto no art. 85, §2o, do CPC.

Por sua vez, o Embargado apresentou contrarrazões em ID 315022882, pugnando pelo não conhecimento dos embargos, por entender que visam à reforma do mérito do julgado. Subsidiariamente, requer a rejeição dos aclaratórios, argumentando que não há omissão a ser sanada e que os honorários foram corretamente fixados com base no art. 338, parágrafo único, do CPC.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O cerne da controvérsia nos presentes embargos declaratórios gravita em torno da existência ou não de omissão no acórdão embargado quanto à análise da efetiva arguição da preliminar de ilegitimidade passiva em contestação e da resistência do autor em réplica, circunstâncias que, segundo o Embargante, afastariam a aplicação do art. 338, parágrafo único, do CPC, e imporiam a fixação dos honorários advocatícios com base no art. 85, §2o, do mesmo diploma legal.

De início, convém esclarecer que os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

O Embargante alega
omissão
no acórdão, sustentando que este deixou de observar que a preliminar de ilegitimidade passiva foi arguida em contestação e houve resistência do Embargado em sua réplica, o que afastaria a aplicação do art. 338, parágrafo único, do CPC.

Todavia, não assiste razão ao embargante, a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento dessa Colenda Turma.

Da análise minuciosa dos documentos colacionados aos autos, verifica-se que o acórdão embargado, ao fundamentar a aplicação do art. 338, parágrafo único, do CPC, assentou expressamente que (ID 305072895):

"Conforme bem destacado pelo agravado em sua contraminuta, a ilegitimidade passiva não foi arguida pelos réus em contestaçã
o
(ID 129668910).

Pelo contrário, a exclusão de José Izidoro Corso e Maria Aparecida Corso decorreu de reconhecimento de ofício pelo juízo, conforme expressamente registrado na decisão saneadora (ID 163826570).

Logo, não há falar em resistência à preliminar de ilegitimidade, pois sequer houve provocação da parte adversa sobre esse ponto.

Nessa hipótese, corretamente aplicou o juízo a norma do art. 338, parágrafo único, do CPC, limitando a verba honorária ao patamar de 3% sobre o valor da causa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.671.940/RS, firmou o entendimento de que
não havendo resistência à alegação de ilegitimidade ou quando esta é reconhecida de ofício
, aplica-se o art. 338, parágrafo único, e não o art. 85, § 2o, do CPC.

E ainda:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM FACE DA RECORRENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.1.
Suscitada a ilegitimidade passiva ad causam na contestação e acolhida pelo autor da ação renovatória, levando-se à substituição dos réus originalmente demandados, tem-se por concretizada a hipótese prevista no art. 338, parágrafo único do CPC em relação ao arbitramento dos honorários devidos aos advogados dos réus excluídos da lide, a prever a sua fixação entre 3 e 5% do valor atualizado da causa.
2. O próprio legislador reconhecera que a extinção da demanda, sem resolução de mérito, ante a"extromissão"daqueles que foram originalmente indicados como parte e inclusão de terceiro legitimado, não se equivale às situações abarcadas pelo § 2o do art. 85 do CPC, não se podendo pretender equipará-las. 3. Arbitramento da verba em 3% sobre o valor atualizado da causa, valor este consentâneo à parca complexidade da demanda, ao tempo de duração da lide até a exclusão dos demandados originários e ao trabalho desempenhado até aquele incipiente momento. 4."
Isso significa que o juiz, ao reconhecer a ilegitimidade ad causam de um dos litisconsortes passivos e excluí-lo da lide, não está obrigado a fixar, em seu benefício, honorários advocatícios sucumbenciais mínimos de 10% sobre o valor da causa.
(REsp n. 1.760.538/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022.) 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. "(AgInt nos EDcl no REsp 1902149/DF, AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL, RELATOR: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, ÓRGÃO JULGADOR: T3 - TERCEIRA TURMA, DATA DO JULGAMENTO 03/04/2023, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 27/04/2023).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS CO-EXECUTADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ART. 338, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL. ART. 85, § 2o, DO CPC. (...)4.
A incidência da previsão do art. 338 do CPC/15 é exclusiva da hipótese em que há a extinção do processo em relação ao réu originário, com a inauguração de um novo processo, por iniciativa do autor, em relação a um novo réu, de modo que, ausentes essas circunstâncias específicas, descabe cogitar da fixação de honorários mencionada no parágrafo único do art. 338 do CPC/15.
(STJ - REsp: 1895919 PR 2020/0240952-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2021)

Destarte, não há, pois, violação ao princípio da causalidade, uma vez que os honorários foram corretamente fixados com base na norma específica que rege a hipótese de substituição ou exclusão de réu.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão agravada que fixou os honorários advocatícios em 3% do valor da causa, nos termos do art. 338, parágrafo único, do CPC.

É como voto." (Sic – original com destaques)

Conforme restou assentado no acórdão embargado, a exclusão dos réus José Izidoro Corso e Maria Aparecida Corso decorreu de reconhecimento de ofício pelo Juízo singular, com fundamento no art. 337, XI, § 5o, do CPC. O voto condutor foi claro ao registrar que não houve provocação da parte adversa sobre a matéria, tampouco resistência efetiva à preliminar.

Com efeito, a decisão saneadora proferida pelo juízo de primeiro grau (ID 163790787 dos autos de origem), é clara ao consignar que a exclusão dos litisconsortes passivos José Izidoro Corso e Maria Aparecida Corso ocorreu de ofício:

"Nesse panorama, no que respeita apenas aos requeridos José Izidoro Corso e Maria Aparecida Corso como partes, ACOLHO a preliminar para excluí-los como litisconsortes passivos da demanda, ante a ausência de relação preexistente e interesse jurídico para mantê-los na ação, haja vista que as matrículas suscitadas se relacionam somente com a pessoa jurídica JCN Agropecuária e Participações Ltda. (Grupo JCN), que é representada por seus diretores José Izidoro Corso e Maria Aparecida Corso, nos termos do art. 75, VIII, do CPC, conforme Relatório Técnico de Constatação (ID 117143116)."

Embora o juízo tenha utilizado a expressão "
ACOLHO a preliminar
", a leitura integral da decisão evidencia que o reconhecimento da ilegitimidade passiva decorreu de análise
ex officio
, com base no Relatório Técnico de Constatação juntado aos autos, e não em virtude de preliminar específica arguida pelos réus.

Ademais, ainda que se admitisse a existência de preliminar de ilegitimidade passiva na contestação, o que não se verifica da análise dos autos, o fato é que a exclusão dos litisconsortes passivos ocorreu por iniciativa do próprio juízo, o que atrai a aplicação do art. 338, parágrafo único, do CPC, conforme corretamente consignado no acórdão embargado.

Assim, não vislumbro a existência de qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão colegiada que justifique o acolhimento dos embargos. O que se pretende, na realidade, é a rediscussão do mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.

Nesse contexto, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração de ID 306446377.

Advirto
que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante à penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025